Tribunal: TJES
Processo: 0002513-75.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÕES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. EFEITOS INTEGRATIVOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou apelação cível envolvendo nulidade de contrato bancário por fraude e condenação em danos morais e materiais. O banco alega obscuridade quanto à condenação por danos materiais sem provas específicas. A autora aponta omissões e erros materiais no acórdão, requerendo integração com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há obscuridade quanto à condenação em danos materiais sem comprovação específica dos descontos;
(ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ou erro material na definição da sucumbência e honorários;
(iii) saber se houve omissão quanto à cessação dos descontos e retirada de averbação junto ao órgão pagador;
(iv) verificar a existência de omissões ou erros materiais em relação à repetição do indébito, critérios de atualização, irrepetibilidade dos valores recebidos, e fundamentação para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente obscuridade na condenação por danos materiais, uma vez que o acórdão foi claro ao reconhecer a fraude e remeter a quantificação para a fase de liquidação.
4. Corrigido erro material quanto à sucumbência, para refletir corretamente a fixação dos honorários em 20% ao réu, sem majoração.
5. Reconhecida omissão quanto à cessação dos descontos e à baixa das averbações, suprida com a determinação expressa.
6. Rejeitadas demais alegações por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, inclusive quanto à repetição do indébito em dobro, critérios de correção e juros, irrepetibilidade dos valores e fundamentação dos danos morais.
7. Corrigidos erros materiais de redação na ementa original do acórdão, sem alteração de conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração do Banco Bradesco Financiamentos S.A. rejeitados. Embargos de declaração de Ângela Magda Diniz parcialmente providos, apenas para:
(i) corrigir os erros materiais na ementa, especialmente quanto à definição da sucumbência;
(ii) determinar expressamente a cessação definitiva dos descontos vinculados ao contrato inexistente e a retirada da averbação junto ao órgão pagador;
(iii) corrigir erros formais de duplicidade de termos na ementa.
Tese de julgamento:
1. A ausência de extrato bancário específico não impede a condenação à devolução de valores quando comprovada a fraude e declarada a inexistência do contrato, ficando a quantificação para a liquidação.
2. É possível a integração do acórdão para determinação expressa de cessação de descontos e retirada de averbações, ainda que a condenação à devolução já tenha sido determinada.
3. Correções de erro material podem ser realizadas em embargos de declaração, mesmo sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 182, 389 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes sobre inexistência de repetição em dobro diante da ausência de má-fé; entendimento jurisprudencial sobre efeitos integrativos dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002513-75.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MAGDA DINIZ e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÕES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. EFEITOS INTEGRATIVOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou apelação cível envolvendo nulidade de contrato bancário por fraude e condenação em danos morais e materiais. O banco alega obscuridade quanto à condenação por danos materiais sem provas específicas. A autora aponta omissões e erros materiais no acórdão, requerendo integração com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há obscuridade quanto à condenação em danos materiais sem comprovação específica dos descontos;
(ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ou erro material na definição da sucumbência e honorários;
(iii) saber se houve omissão quanto à cessação dos descontos e retirada de averbação junto ao órgão pagador;
(iv) verificar a existência de omissões ou erros materiais em relação à repetição do indébito, critérios de atualização, irrepetibilidade dos valores recebidos, e fundamentação para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente obscuridade na condenação por danos materiais, uma vez que o acórdão foi claro ao reconhecer a fraude e remeter a quantificação para a fase de liquidação.
4. Corrigido erro material quanto à sucumbência, para refletir corretamente a fixação dos honorários em 20% ao réu, sem majoração.
5. Reconhecida omissão quanto à cessação dos descontos e à baixa das averbações, suprida com a determinação expressa.
6. Rejeitadas demais alegações por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, inclusive quanto à repetição do indébito em dobro, critérios de correção e juros, irrepetibilidade dos valores e fundamentação dos danos morais.
7. Corrigidos erros materiais de redação na ementa original do acórdão, sem alteração de conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração do Banco Bradesco Financiamentos S.A. rejeitados. Embargos de declaração de Ângela Magda Diniz parcialmente providos, apenas para:
(i) corrigir os erros materiais na ementa, especialmente quanto à definição da sucumbência;
(ii) determinar expressamente a cessação definitiva dos descontos vinculados ao contrato inexistente e a retirada da averbação junto ao órgão pagador;
(iii) corrigir erros formais de duplicidade de termos na ementa.
Tese de julgamento:
1. A ausência de extrato bancário específico não impede a condenação à devolução de valores quando comprovada a fraude e declarada a inexistência do contrato, ficando a quantificação para a liquidação.
2. É possível a integração do acórdão para determinação expressa de cessação de descontos e retirada de averbações, ainda que a condenação à devolução já tenha sido determinada.
3. Correções de erro material podem ser realizadas em embargos de declaração, mesmo sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 182, 389 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes sobre inexistência de repetição em dobro diante da ausência de má-fé; entendimento jurisprudencial sobre efeitos integrativos dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: REJEITO os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., por ausência de obscuridade no acórdão, e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ÂNGELA MAGDA DINIZ, exclusivamente para: (i) corrigir os erros materiais constantes na ementa, quanto a distribuição da sucumbência; (ii) determinar expressamente a cessação definitiva de quaisquer descontos vinculados ao contrato declarado inexistente, bem como a retirada das averbações junto ao órgão pagador. (iii) corrigir os erros materiais constantes na ementa, consistentes em duplicidade de expressões Nos demais pontos, os embargos da autora são rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos respectivamente por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 15380467) e ANGELA MAGDA DINIZ (ID 15381281)
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante/réu a existência de obscuridade no acórdão proferido, especialmente quanto à condenação ao pagamento de danos materiais, sob a alegação de que a parte autora não juntou aos autos comprovação específica dos descontos realizados em sua folha de pagamento, limitando-se a relatórios genéricos. Alega ainda que, se mantida a condenação, ela deve se restringir aos valores comprovadamente demonstrados nos autos. Por fim, requer que o acórdão seja esclarecido quanto a esse ponto, com eventual limitação da condenação ao valor comprovado.

Por sua vez a embargante/autora alegando a existência de diversas omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, requer a integração do acórdão com base nos seguintes pontos: I. Contradição/obscuridade na definição da sucumbência e dos honorários advocatícios; II. omissão quanto à repetição do indébito em dobro dos descontos indevidos (CDC, art. 42, parágrafo único); III. omissão sobre os critérios de atualização monetária e juros; IV. omissão quanto à cessação definitiva dos descontos e à baixa das averbações; V. omissão quanto à irrepetibilidade dos valores creditados em sua conta, dada a ausência de prova de aproveitamento efetivo; VI. omissão na motivação para não majoração dos danos morais; e VII. erros materiais na ementa (duplicidade de expressões e lapsos de digitação). Com base nestes fundamentos requer a integração do acórdão para sanar os vícios apontados, com efeitos integrativos e eventualmente infringentes.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Feitas tais considerações, dou prosseguimento à analise das questões em debate, o que faço de forma pormenorizada, de forma a facilitar a compreensão.

EMBARGOS DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

I. Obscuridade quanto aos danos materiais:

O banco alega que o acórdão é obscuro ao condená-lo à restituição de valores sem prova específica dos descontos indevidos, porém o acórdão é claro ao reconhecer que a fraude foi comprovada e que os descontos decorreram do contrato inexistente. O voto determina que a quantificação seja feita na fase de liquidação (art. 509 do CPC).

A alegação de ausência de extrato é insuficiente para descaracterizar a ordem lógica do julgado. Assim, não há obscuridade, mas inconformismo com a condenação, que deve ser impugnada por via própria, devendo os embargos do Banco serem rejeitados.

EMBARGOS DE ÂNGELA MAGDA DINIZ

I. Contradição/obscuridade na sucumbência:

A ementa fala em sucumbência recíproca, mas o voto divergente (vencedor) apenas “deixa de majorar” os honorários e fixa 20% de honorários de forma aparentemente unilateral.

Assim, a hipótese é de erro material e não de obscuridade ou contradição.

Desta forma, quanto ao ponto, entendo por corrigir o erro material apontado para que, tal como no voto vencedor, conste no acórdão que, mantida a condenação do réu em honorários de sucumbência no patamar de 20% do valor da condenação, incabível sua majoração.

II. Omissão quanto à repetição do indébito em dobro:

A autora/embargante pleiteia a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, porém, o acórdão adotou a restituição simples, conforme precedentes, e fundamentou-se na ausência de má-fé.

Inexiste a alegada omissão, pois a matéria foi decidida implicitamente, razão pela qual rejeita-se o ponto.

III. Omissão quanto a critérios de correção e juros:

A autora/embargante requer definição clara dos índices e termos iniciais de juros e correção monetária, porém o acórdão determina expressamente: IPCA desde o desembolso + juros desde a citação, conforme arts. 389 e 406 do CC.

Assim, rejeita-se também este ponto.

IV. Omissão quanto à cessação dos descontos e baixa de averbação:

Procede parcialmente. O acórdão determina a devolução dos valores, mas não ordena expressamente a cessação dos descontos nem a retirada da averbação junto ao órgão pagador, o que pode gerar insegurança e descumprimento.

Acolhe-se, portanto, parcialmente o recurso para integrar o julgado com essa determinação expressa.

V. Omissão quanto à irrepetibilidade dos valores creditados:

O acórdão fundamenta a devolução com base na nulidade do contrato (art. 182 do CC), sendo implícita a rejeição da tese da irrepetibilidade. A exigência de comprovação de saque ou uso do valor pela autora é questão de mérito, superada na lógica do julgamento, razão pela qual rejeita-se o ponto.

VI. Omissão na motivação para não majoração dos danos morais:

O acórdão afirma que o valor de R$ 5.000,00 é proporcional, citando precedentes. Ainda que sucinto, o fundamento está presente e atende aos requisitos do art. 489 do CPC.

Rejeita-se o ponto.

VII. Erros materiais na ementa:

Procede. Há duplicações e lapsos formais, sem impacto na fundamentação ou dispositivo, devendo ser corrigidos como erro material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, por ausência de obscuridade no acórdão, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
ÂNGELA MAGDA DINIZ
, exclusivamente para:

(i) corrigir os erros materiais constantes na ementa, quanto a distribuição da sucumbência;

(ii) determinar expressamente a cessação definitiva de quaisquer descontos vinculados ao contrato declarado inexistente, bem como a retirada das averbações junto ao órgão pagador.

(iii) corrigir os erros materiais constantes na ementa, consistentes em duplicidade de expressões

Nos demais pontos, os embargos da autora são rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar